Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0709207-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANDES LOPES PEREIRA AGRAVADO: ALISSON DIAS DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ERNANDES LOPES PEREIRA contra a r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de honorários advocatícios proposto por ALISSON DIAS DE LIMA, determinou a intimação do devedor/agravante para realizar o pagamento da verba remanescente, sob pena de ser acrescido no débito multa e honorários advocatícios. Sustenta que não há quantia remanescente, pois o depósito realizado em juízo no valor que entende devido - R$ 12.840.00 (doze mil, oitocentos e quarenta reais) - representa a quitação do débito, sobretudo porque a impugnação ao valor ofertado, apresentada pelo credor/agravante, foi feita após decorrido o prazo de cinco dias previsto no artigo 526, § 1o, do CPC. Defende, por outro lado, que, de acordo com entendimento do STJ, é incabível a incidência de juros e correção monetária antes do trânsito em julgado da sentença que condenou a parte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse contexto, afirma que, nos cálculos apresentados pelo credor, houve a inclusão de juros calculados a partir 11/03/2014, tornando evidente o excesso de execução. Salienta, ainda, que, nos autos principais (processo n. 0732302-08.2019.8.07.0001), teria sido irregularmente “duplicado o valor da condenação imposta em sentença transitada em julgado” e, por conseqüência houve também a duplicação dos honorários advocatícios, uma vez fixado percentual de 20% (vinte por cento) incidente sobre a condenação imposta. Requer que seja atribuído efeito suspensivo a presente agravo de instrumento, pugnando, ao final, pela reforma da r. decisão a fim de que seja reconhecido como correto o valor R$ 12. 840.00 (doze mil oitocentos e quarenta reais) para satisfazer, integralmente, a obrigação imposta pela r. sentença exequenda. Preparo ID 15626260. Eis a pequena síntese dos fatos. DECIDO Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015, do CPC/2015, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma. De outra parte, o parágrafo único do art. 995 do CPC autoriza a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, verifica-se que, por sentença transitada em julgado, proferida em agosto de 2017, nos autos do processo no 0732302-08.2019.8.07.0001, o agravante foi condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a contar de 11/3/2014, data do evento danoso. A sentença também condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Eis a parte dispositiva do julgado, verbis: Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em face de NINON ELIZABETH TAUCHMAM, MARCELA RIVANDA COELHO PEREIRA CHAYB, ANTONIO SATHLER GARCIA e ERNANDES LOPES PEREIRA, e CONDENO cada um dos réus ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao autor, referente aos danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% do ato ilícito, qual seja, ajuizamento da ação declaratória (11/3/2014). Condeno os réus ao pagamento, pro-rata, das custas processuais e, solidariamente, dos honorários advocatícios, estes no equivalente a 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Ainda, JULGO IMPROCEDENTE o pedido em relação aos demais réus. Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8o, do CPC. Por fim, JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Destaco que os ônus de sucumbência já foram arbitrados considerando a improcedência da reconvenção((ID 48022505) – grifo nosso. . Nota-se, portanto, que, nos termos do julgado, a condenação do agravante não se limitou ao valor nominal de 15.000,00 (quinze mil reais), pois abrangeu também os juros e a correção monetária. Logo, o percentual de 20% (vinte por cento) devido a título de honorários advocatícios deverá incidir sobre o valor atualizado da condenação principal, após, por certo, a devida atualização, com a incidência da verba acessória (juros e correção monetária). Foi exatamente esse o procedimento adotado pelo magistrado na decisão que ora se impugna, pois, após definido o valor principal, nos autos do cumprimento de sentença no 0732302-08.2019.8.07.0001, e apresentada tabela de cálculo pelo credor em 20% (vinte por cento) sobre a verba apurada, o magistrado determinou o pagamento do valor que excedeu o depósito, sob pena da incidência de multa de honorários advocatícios. Não se verifica, pois, plausibilidade na argumentação do agravante ao afirmar que o magistrado teria incorrido em equívoco ao determinar a incidência de juros e correção monetária sobre a verba honorária sucumbencial. O magistrado, na verdade, tão somente cumpriu a sentença transitada em julgado que, determinou, que os honorários advocatícios devidos pelo réu, incidirão sobre o valor da condenação (dano moral acrescido de juros e correção monetária). Quanto às incorreções apontadas pelo recorrente relativas ao valor da condenação principal (base de cálculo para incidência da verba honorária), cuida-se de matéria estranha ao presente cumprimento de sentença, que se restringe à condenação em honorários advocatícios. Os referidos argumentos, pelo que extrai da análise do cumprimento de sentença no 0732302-08.2019.8.07.0001, foram apreciados e afastados pelo juiz ao rejeitar a impugnação apresentada pelo devedor. Aliás, constato inclusive que já houve prolação de sentença no referido processo, com a extinção do feito pelo pagamento, não pairando, portanto, qualquer dúvida no que diz respeito ao parâmetro utilizado para a incidência do percentual fixado a titulo de honorários advocatícios. Por último, não me afigura crível o argumento de intempestividade da petição de ID 54577319, apresentada pelo credor/agravado impugnando a quantia depositada no feito pelo devedor/agravante. Pelo que se extrai dos autos de origem (processo no 0735474-55.2019.8.07.0001), o agravado obteve ciência do despacho que determinou que se manifestasse no feito em 21/1/2020 (ID 53187414) e apresentou impugnação em 28/1/2020 (ID 54577319), dentro, portanto, do prazo de cinco dias previsto no artigo 526, § 1o, do CPC. Feitas essas considerações, por não vislumbrar probabilidade de êxito do recurso interposto, impõe-se o indeferimento do efeito suspensivo ora postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 6 de abril de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator